Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas. requisitos da prisão preventiva. sentença condenatória. regime semiaberto. manutenção da segregação cautelar. compatibilidade. ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime semiaberto. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória sob o fundamento de que subsistem os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
III. Razões de Decidir
3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas (10,79 kg de cocaína e 63,24 kg de maconha), associada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantir a ordem pública.
4. A sentença condenatória reafirma os fundamentos da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando a periculosidade concreta do paciente e sua propensão ao tráfico, com potencial comprometimento à saúde pública.
5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, pois, em casos excepcionais e desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se tal medida, como reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 213493 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023).
6. O Superior Tribunal de Justiça também entende que a elevada quantidade de droga apreendida constitui motivo idôneo para justificar a prisão preventiva, mesmo após sentença condenatória (AgRg no RHC n. 205.145/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024).
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e dos elementos probatórios que indicam o risco à ordem pública.
IV. Dispositivo
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, § 6o, 312 e 313, III; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213493 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023, DJe 15/08/2023. STJ, AgRg no RHC n. 205.145/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 1941929, 07467069120248070000, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024, publicado no PJe em 14/11/2024.